Tribunal: TJES
Processo: 0003886-33.2015.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003886-33.2015.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGUROS SURA S.A.
APELADO: CORUJA TRANSPORTES E SERVICOS EM GERAL LTDA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0003886-33.2015.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGUROS SURA S.A.

Advogados do(a) APELANTE: FABIANE DE LIMA SANTOS - ES24236, GUSTAVO SICILIANO CANTISANO - RJ107157-S
APELADO: CORUJA TRANSPORTES E SERVICOS EM GERAL LTDA

Advogado do(a) APELADO: RAFAEL PECLY BARCELOS - ES19454-A

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
Seguro Sura S/A
, contra sentença acostada às fls. 162/165, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível de Viana/ES, que, nos autos da ação de ressarcimento, julgou improcedente os pedidos autorais. Condenou ainda o apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O apelante sustenta, em razões de fls. 167/172, sinteticamente:
(i)
a responsabilidade do transportador pelos danos causados, na forma do art. 733,750 e 756 do Código Civil;
(ii)
não há que se falar em fortuito externo –
furto da carga.

Contrarrazões às fl.179/183 pelo pelado alegando em suma:
(i)
preliminar; ausência de dialeticidade recursal;
(ii)
no mérito: desprovimento e majoração dos honorários recursais.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.
Inclua-se com urgência porque inserido na META 02 CNJ.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanhar.

Data da Sessão: 22/11/2022.

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0003886-33.2015.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGUROS SURA S.A.

Advogados do(a) APELANTE: FABIANE DE LIMA SANTOS - ES24236, GUSTAVO SICILIANO CANTISANO - RJ107157-S
APELADO: CORUJA TRANSPORTES E SERVICOS EM GERAL LTDA

Advogado do(a) APELADO: RAFAEL PECLY BARCELOS - ES19454-A

VOTO

(Preliminar de ausência de dialeticidade)

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Em suas
contrar
razões o
recorrido

alega preliminar de ausência de dialeticidade
.

Examinando detidamente as razões recursais e a sentença atacada, verifico o afastamento da preliminar arguida, uma vez que é possível identificar os capítulos específicos do
decisum
dos quais o apelante se insurge, bem como os fundamentos para eventual modificação da sentença
1
.

Ademais, conforme já se manifestou este E. Tribunal,
“a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação – princípio da dialeticidade –, caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença”,
tal qual verificado no apelo em apreço
2
.

Dessa feita, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO

(
Mérito
)

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade. Posto isso, passa-se à análise do mérito recursal.

De saída,
adianto que o cerne da questão envolve-se na
verificação da

responsabil
i
da
de d
o apelado

que, contratado pela empresa segurada (Torres e Cia Ltda), deixou de entregar a carga
diante de acidente sofrido na BR 101 sul, no trevo de Jabaquara
,
bem como por ter sido a carga saqueada.

A
apelante,
na condição de seguradora,

vem
regressivamente
requerer o ressarcimento do valor pago a título de indenização da apólice (100039966)
, ao argumento de que
a apelada

deu
causa ao inadimplemento do contrato e ao pagamento da indenização
.

Em sentença, foi acolhida a tese defensiva quanto a quebra do nexo de causalidade porque a carga foi furtada por populares, tratando-se na hipótese força maior,
julgando, assim, improcedente a pretensão autoral
.

Pois bem.

É legitima a pretensão da apelante porque embasada em direito de sub-rogação ao valor pago a título de indenização securitária, nos termos do art. 786 do Código Civil:

Art. 786.
Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Assim, para êxito da ação regressiva, deve-se observar o que “
ressai do art. 750 do Código Civil, [porque] o contrato de transporte de coisas encerra uma obrigação de resultado para o transportador, que dela somente se desincumbe quando entrega a coisa no local de destino no mesmo estado em que a recebeu, motivo pelo qual responde objetivamente por eventual perda ou avaria ocorrida no trajeto.”
(TJES, Classe: Apelação, 049080016261, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto : MARIA DO CEU PITANGA DE ANDRADE, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/12/2014, Data da Publicação no Diário: 19/01/2015)

Nesse sentido, percebe-se que o transportador somente está dispensado de sua responsabilidade mediante ocorrência do chamado fortuito externo, elemento este capaz de causar a ruptura do nexo causalidade entre o ato ilícito e o dever de indenizar o dano.

No caso concreto, o apelado, na condição de transportador da carga, envolveu-se em acidente na BR 101, localidade de Jabaquara, vindo a danificar o caminhão de sua propriedade, vindo a carga, em razão disso, a ficar dispersa pela rodovia. Ocorre que a carga, ainda que preservada, por se tratar de canos de PVC, acabou por ser saqueada por terceiros, conforme fica evidente pelas fotos de fl. 40/44.

Nessas hipóteses,
o
STJ possui entendimento de que constitui motivo de força maior, a isentar de responsabilidade a transportadora, o roubo da carga sob sua guarda (REsp n. 435.865 - RJ, Rel. Min. Barros Monteiro, por maioria, julgado em 09.10.2002).
Contudo, difere a figura do furto, quando comprovada a falta de diligência do preposto da transportadora na vigilância o veículo e carga suprimidos
. (REsp 899.429/SC, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2010, DJe 17/12/2010). 2. Na hipótese, há elementos suficientes que atestam o nexo de causalidade entre o fato lesivo de terceiro - furto da mercadoria - e a execução da obrigação assumida no contrato de transporte, observando-se que a conduta desidiosa do motorista contribuiu significativamente para a ocorrência do infortúnio, eis que deixou a carga desprotegida em posto de gasolina à beira de rodovia, que possui grande fluxo de automóveis e pessoas, por três dias
[...]
TJMS - ApCiv 0818528-46.2017.8.12.0001 - 1.ª Câmara Cível - j. 21/5/2021 - julgado por João Maria Lós - DJe 25/5/2021 - Área do Direito: Penal.

Portanto, ao que fica evidente dos autos, principalmente das provas produzidas é que o preposto da transportadora não tinha o que fazer diante do ataque sofrido sobre a carga que então transportava, sobretudo pela quantidade de pessoas, atrelado ao fato de estar preso nas ferragens do veículo. Senão vejamos, o depoimento pessoal do representante legal da apelada colhido em audiência de instrução e julgamento:

[...] no dia dos fatos, o caminhão de propriedade da requerida estava transportando canos PVC sob contrato com a empresa FORTLEV, segurada da autora; não sabe dizer o valor da carga, pois apenas cobrava pelo frete (fl. 39); que o valor da nota é aquele que consta à fl. 39 (R$ 7.387,24); que, em decorrência do acidente, o motorista do caminhão ficou preso entre as ferragens, enquanto a mercadoria era saqueada; que o próprio fiscal da seguradora, ao chegar ao local, tentou conter os saques, mas foi ameaçado e saiu “correndo” do local, depois que um dos saqueadores efetuou um disparo de arma de fogo para o alto; que toda a mercadoria foi saqueada; que alguns pertences do motorista, os 2 steps e a bateria do caminhão também foram saqueados; que o depoente também tentou conter o saque, mas não logrou êxito; [...] (fl. 149).

Assim, não consigo enxergar atitude diversa que poderia ter sido tomada pelo preposto da transportadora para evitar o furto da mercadoria, notadamente porque o acidente em si, ao que aparenta, diante da natureza da carga – canos de PVC – não foi causa motriz para perecimento do conteúdo do que estava sendo transportado.

Ademais, deve-se registrar que existe previsão na apólice quanto a cobertura de risco adicional como roubo, senão vejamos:

Cobertura(s) Básica(s): A presente cobertura garante ao Segurado os prejuízos que venha a sofrer em consequência de perdas e danos materiais sofridos pelo objeto segurado, descrito na apólice e averbações, desde que resultante de um dos riscos cobertos, conforme definições na Cláusula 1ª - Riscos Cobertos da:

•
N°03 - Cobertura Básica Ampla "A"; e

•
N°26 - Cobertura Básica Restrita "B' com o Risco Adicional de Roubo.

É claro que não estamos a equiparar as figuras jurídicas de furto qualificado (concurso de pessoas) com roubo e tampouco fazer uma interpretação extensiva das cláusulas contratuais. Muito pelo contrário, a conclusão que se alcança na verdade é acerca do entendimento como a dinâmica da perda da carga se desenvolveu, não podendo o fato ser suportado pelo transportador, sobretudo porque não há elementos que convirjam que agiu com desídia no extravio, configurando-se verdadeiro fortuito externo ou força maior.

Nesse sentido:

SEGURO Responsabilidade civil Ação regressiva Transporte de mercadoria por via terrestre Ocorrência de furto qualificado consumado da carga transportada Força maior configurada Exclusão da responsabilidade da ré-apelante (transportadora) e da obrigação de indenizar em ação regressiva Precedentes Pretensão improcedente Verba honorária fixada em atendimento aos vetores que orientam a matéria Apelações não providas. TJSP - Ap 0032507-07.2009.8.26.0161 - 22ª Câmara de Direito Privado - j. 6/2/2014 - julgado por Thiers Fernandes Lobo - DJe 11/2/2014 - Área do Direito: Penal.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO.

Majoro os honorários
advocatícios,
para 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor da
causa
, atento aos ditames do art. 85, §§ 2º e 11 do CPC, especialmente por se tratar de demanda simples e de duração
razoável
(20
15
), bem como pelo lugar da prestação do serviço ser o
próximo ao
local do escritório
do causídico
(Região Metropolitana – grande Vitória)
.

É como voto.

1

TJES, Classe: Apelação, 12150084007, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
–
Relator Substituto: MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 18/07/2017.

2
TJES, Classe: Apelação, 24130287949, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/02/2018, Data da Publicação no Diário: 06/03/2018.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA
.
SUB-ROGAÇÃO. SEGURADORA
.
ART. 786, C.C.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUEBRA DO NEXO CAUSAL. FURTO QUALIFICADO. FORTUITO EXTERNO OU FORÇA MAIOR.

RECURSO CONHECIDO
E

DES
PROVIDO. 1.
Preliminar de
ausência de dialeticidade
:
Examinando detidamente as razões recursais e a sentença atacada, verifico o afastamento da preliminar arguida, uma vez que é possível identificar os capítulos específicos do
decisum
dos quais o apelante se insurge, bem como os fundamentos para eventual modificação da sentença
(TJES, Classe: Apelação, 12150084007, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
–
Relator Substituto: MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 18/07/2017.)
.
Ademais, conforme já se manifestou este E. Tribunal,
“a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação – princípio da dialeticidade –, caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença”,
tal qual verificado no apelo em apreço
(TJES, Classe: Apelação, 24130287949, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/02/2018, Data da Publicação no Diário: 06/03/2018.)
.
Preliminar rejeitada.

2.

Mérito:
É
legitima a pretensão da apelante porque embasada em direito de sub-rogação ao valor pago a título de indenização securitária, nos termos do art. 786 do C
ódigo
C
ivil.
3.
“
R
essai do art. 750 do Código Civil, o contrato de transporte de coisas encerra uma obrigação de resultado para o transportador, que dela somente se desincumbe quando entrega a coisa no local de destino no mesmo estado em que a recebeu, motivo pelo qual responde objetivamente por eventual perda ou avaria ocorrida no trajeto.”
(TJES, Classe: Apelação, 049080016261, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto: MARIA DO CEU PITANGA DE ANDRADE, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/12/2014, Data da Publicação no Diário: 19/01/2015).
4.

A
o que fica evidente dos autos, principalmente das provas produzidas é que o preposto da transportadora não tinha o que fazer diante do ataque sofrido sobre a carga que então transportava, sobretudo pela quantidade de pessoas,
atrelado ao fato de estar preso nas ferragens do veículo.

5.

Não se está

equipara
ndo
as figuras jurídicas de furto qualificado (
concurso
de
pessoas
)
com
roubo e tampouco fazer uma interpretação extensiva das cláusulas contratuais. Muito pelo contrário, a conclusão que se alcança na verdade é
acerca do

entendimento
como a dinâmica da perda da carga
se desenvolveu
, não pode
o fato
ser suportad
o
pelo transportador,
sobretudo porque
não há elementos que convirjam que agiu com
desídia no extravio, configurando-se verdadeiro fortuito externo
ou força maior
.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Por unanimidade, rejeitar a preliminar e no mérito CONHECER do recurso e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto relator.